Tribunal: STF
Processo: HC 230072
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.301.336/AL. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Chegou-se ao STJ com o mencionado agravo em recurso especial de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alega que os dados que embasaram a convicção do Juízo de origem foram produzidos exclusivamente na fase de inquérito, violando-se o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Menciona que nenhuma das testemunhas foi ouvida na presença do advogado do paciente. Aduz que apenas a declaração do paciente foi colhida na fase judicial, oportunidade em que ele afirmou ter atirado na vítima, como ultima escolha, “pois essa vinha em sua direção correndo com um facão em suas mãos”. Defende que “a confissão do paciente fundamenta a tese defensiva que agiu em legitima defesa, não dando suporte a tese acusatória, por isso não serve com elemento de prova para confirmar os fatos relatados na denuncia.” Salienta condições pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e o fato de ser funcionário público. 



    6. Requer seja o paciente despronunciado. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar que a defesa deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial (e-doc. 7). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    11. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    12. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    13. Pois bem. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    A materialidade do crime de homicídio é inconteste, pois resta demonstrada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 20.



    Com relação aos indícios suficientes da autoria delituosa, veja-se as provas que foram colhidas no curso do Inquérito Policial e em Juízo a esse respeito.



    Na fase de investigação, foram ouvidas testemunhas oculares, que apontaram o acusado como sendo o autor do crime ora objeto desta ação. GENAURA GOMES DE OLIVEIRA, genitora da vítima - que também teria sido atingida pelos disparos efetuado pelo réu -, relatou (fls.08/09) o seguinte:



    (...) 



    ELIZETE FERREIRA, também disse ter presenciado o réu atirado na vítima, sem que houvesse qualquer discussão entre eles e ratificou o depoimento de Genaura, chegando a afirmar que conhecia o acusado de vista (fls. 10/11). 



    Em seu interrogatório perante à autoridade policial (fls. 15/16) o acusado confessou a prática do crime e alegou o seguinte:



    (...) 



    Em seu interrogatório prestado em juízo, o acusado ratificou sua confissão e alegou o seguinte:



    "Que realmente matou a vítima; Que,sua casa tinha sido arrombada e, na época, mencionaram que a vítima é quem tinha sido o autor do Roubo; Que foi conversar com a genitora da vítima a respeito do ocorrido; Que, após conversar com a mãe da vítima, ela (vítima) começou a lhe perseguir e ameaçar; Que, no dia do crime, tinha ido jogar futebol; Que, quando estava indo para o campo, encontrou a vítima e ela lhe ameaçou; Que, na ocasião, a vítima veio para cima do depoente, mas, um amigo que estava na companhia do depoente, evitou a confusão; Que ficou jogando futebol no campo até umas 23:00; Que retornou para casa e ficou assistindo televisão; Que, em determinado momento da noite, saiu de casa para comprar um passaporte; Que, nesse momento, encontrou a vítima na rua; Que a vítima teria andado em sua direção e quando então ele disparou; Que já estava com a arma no saco plástico; Que não chegaram a conversar; Que a vítima veio para cima do depoente e ele já foi atirando; Que não se recorda quantos disparos efetuou na vítima; Que adquiriu a arma após as ameaças que vinha sofrendo da vítima; Que não se recorda de ter acertado a genitora da vítima; Que não teve nenhum tipo de discussão com a vítima".



    Diante desse cenário, pode-se concluir que estão presentes os indícios suficientes de autoria delituosa em desfavor do acusado. 



    Destaca-se que, mesmo a defesa alegando a inexistência de prova idônea para fundamentar pronúncia, porquanto não existiriam provas judicializadas indicando a autoria do delito, é certo que a confissão do réu (prova judicializada), quando analisada com os depoimentos prestados pelas testemunhas oculares na fase inquisitorial, são elementos suficientes para a prolação da decisão de pronúncia. 



    Assim, não é o caso de prolação da decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, situação vedada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão de pronúncia, portanto, em suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” (e-doc. 11, p. 3-7; grifos nossos). 



    14. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito (e-doc. 8).



    15. Diferentemente do que alegado pelo impetrante,  observa-se, da análise da decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, que o Magistrado de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Destacou, de forma clara, não ter sido a decisão baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito, mencionando a própria confissão do paciente, na fase investigativa e em juízo, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    16. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    17. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator